Tribunal: TJPA
Processo: 0817816-24.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2025-10-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0817816-24.2025.8.14.0000

PACIENTE: HYGSON KASSYDY LAMEIRA VIEIRA

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE PARAGOMINAS

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

Direito Processual Penal. Habeas Corpus. Prisão preventiva. Fundamentação concreta. Garantia da ordem pública e aplicação da lei penal. Contemporaneidade. Paciente foragido. Ordem denegada.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de HYGSON KASSYDY LAMEIRA VIEIRA, em face de decisão que decretou a sua prisão preventiva, em razão de sua suposta participação em organização criminosa (Comando Vermelho), na qual utilizava de tortura e violência extrema como forma de punição e controle, inclusive mediante gravações e transmissões ao vivo. A defesa alega ausência de fundamentação concreta da medida extrema, inexistência de contemporaneidade e possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar:
(i) se houve fundamentação concreta e idônea para a decretação e manutenção da prisão preventiva;

(ii) se está presente o requisito da contemporaneidade da medida cautelar, apesar do lapso temporal em relação aos fatos;

(iii) se apesar de foragido, a atuação da defesa do paciente na tramitação dos autos originários, afasta a alegação de ausência de risco à aplicação da lei penal;

(iv) se as medidas cautelares diversas da prisão seriam suficientes e adequadas ao caso.

III. Razões de decidir

3. Constatou-se que a decisão de primeiro grau apresentou fundamentação concreta, demonstrando a presença de indícios de autoria, materialidade delitiva e a necessidade da prisão para garantia da ordem pública, em razão da gravidade da conduta e da periculosidade do agente.
4. A contemporaneidade deve ser avaliada pela permanência dos motivos ensejadores da prisão, e não pela data do crime. No caso, a condição de foragido autoriza a medida.

5. A condição de foragido configura, por si só, fundamento idôneo à manutenção da prisão, por evidenciar risco à aplicação da lei penal.
6. As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes ao caso concreto.

IV. Dispositivo e tese
7. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada. Mantida a prisão preventiva por estar devidamente fundamentada nos requisitos do art. 312 do CPP, inexistindo medidas cautelares alternativas aptas a substituir a segregação cautelar.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos,
em
conhecer o writ e denegar a ordem,
nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
Habeas corpus
liberatório com pedido de liminar impetrado pela Advogada Patrícia Gonçalves da Silva em favor de
HYGSON KASSYDY LAMEIRA VIEIRA
, com fundamento no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal e nos arts. 647 e 648, do CPP, indicando como autoridade coatora o MMº. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Paragominas.

Narra a impetrante estar o paciente segregado por força de prisão preventiva, pela suposta prática de crimes de tortura, alegando, em síntese, ausência de fundamentação concreta para a manutenção da aludida medida, até porque não preenche os requisitos autorizadores previstos no art. 312, do CPP, fazendo jus à substituição da prisão por outras cautelares diversas.

Aduziu ainda, que os fatos ensejadores da medida extrema não se mostram contemporâneos, bem como que o paciente não vem ocasionando qualquer embaraço à instrução processual.

Assim, requereu a concessão liminar do
writ,
com a expedição do competente alvará de soltura em favor do coacto ou, subsidiariamente, a substituição da medida extrema por outras cautelares diversas, sendo que, no mérito, a concessão da ordem em definitivo.

Vindo os autos a mim distribuídos, neguei a liminar pleiteada e solicitei informações à autoridade inquinada coatora, que, por sua vez, as prestou devidamente.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça Sergio Tibúrcio dos Santos Silva manifestou-se pelo conhecimento do
writ
e, no mérito, pela sua denegação.

Vieram os autos a mim conclusos para julgamento.

É o relatório.

VOTO

De pronto, vê-se não prosperar a alegação da impetrante de não haver fundamentação concreta à medida extrema imposta ao paciente, pois, da leitura da decisão vergastada, vê-se ter o magistrado de primeiro grau demonstrado estarem presentes não só os pressupostos autorizadores, quais seja, os indícios de autoria e a materialidade delitiva, como também os requisitos propriamente dito, mormente a garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta do delito e a periculosidade do agente, ambas evidenciadas pelo
modus operandi
da conduta a ele imputada, pois, como membro de grupo criminoso conhecido por Comando Vermelho, utilizava-se da tortura como forma de punição e controle, com requintes de crueldade, como o uso de pauladas, chicotadas com fios elétricos e disparos de arma de fogo, constando ainda na decisão vergastada terem sido as agressões, muitas vezes, filmadas ou realizadas por meio de videochamadas para o coacto e um corréu, os quais, por sua vez, eram os responsáveis por "decretar" as referidas punições.

Ressalta-se, por oportuno, ter o magistrado de primeiro grau esclarecido em suas informações não ter sido o decreto prisional cumprido até o presente momento, estando o paciente em lugar incerto e não sabido, o que afasta a alegação de ausência de contemporaneidade da medida, sendo ela necessária à aplicação da lei penal. Ademais, o fato da defesa do coacto estar se mostrando presente no trâmite processual dos autos originários, não possui o condão de afastar os motivos ensejadores da medida, já demonstrados alhures.

Nesse aspecto, mostra-se relevante transcrever trecho da decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente,
verbis:

Ademais, a apresentação de defesa pelo requerente nos autos não impede a manutenção da prisão preventiva, a menos que a defesa consiga demonstrar a ilegalidade da prisão ou a ausência dos requisitos para sua manutenção. Como ressabido a condição de foragido, por si só, é um fator que justifica a prisão preventiva, pois indica risco à aplicação da lei penal.

(...)

As alegações de que o réu HYGSON KASSYDY LAMEIRA VIEIRA, apesar de foragido, compareceu espontaneamente aos autos, o que supostamente demonstraria seu interesse em colaborar com a justiça, exercendo sua ampla defesa, e por conseguinte, afastaria qualquer presunção de fuga deliberada ou de tentativa de burlar o processo, não têm o condão de afastar as causas que ensejaram a decretação de sua prisão preventiva, máxime porque restam ainda flagrantes tais fundamentos, sendo estas em razão de assegurar a ordem pública e a Aplicação da Lei penal, bem como a adequação à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do requerente e demais denunciados (art. 282, II, CPP); e a impossibilidade da substituição da medida eventualmente aplicada por outras medidas cautelares de menor onerosidade (art. 282, §6º).

(...)

Apesar dos fatos criminosos não serem especificamente recentes, como alega a defesa, entendo que o risco concreto e atual de reiteração ilícita grave, a acarretar séria ameaça à ordem pública, no presente caso, é fator inegavelmente indicativo da observância do princípio da contemporaneidade para fins de manutenção da prisão preventiva, nos termos do art. 312, §2º e art. 315, §1º, ambos do CPP, ante a periculosidade dos agentes.

Nesse sentido, segundo o entendimento sufragado pela Suprema Corte, a contemporaneidade da prisão cautelar deve ser verificada, não tomando como parâmetro a data dos fatos investigados, mas a permanência de motivos ensejadores da prisão preventiva, mesmo que transcorrido significativo lapso temporal desde o cometimento do delito
.

(...)

Ademais, não há em se falar em ausência de contemporaneidade ou dos pressupostos que ensejaram a decretação da prisão preventiva do réu, haja vista que o denunciado permanece em local incerto até a presente data, circunstância que põe em risco a efetividade da aplicação da lei penal, e que, por si só, constitui motivação idônea a sustentar a manutenção do decreto prisional, e não pode ser utilizada como benefício próprio como pretexto de falta de contemporaneidade ou ausência dos motivos ensejadores da prisão, como pretende o requerente.

Assim, ante a gravidade da conduta em tese praticada pelo requerente e demais denunciados, a manutenção de suas prisões se mostra necessária para assegurar, como já dito, a aplicação da lei penal, bem como para a garantia da ordem pública. Por essas razões, acolho a manifestação do Parquet e indefiro o pedido de revogação da prisão do denunciado HYGSON KASSYDY LAMEIRA VIEIRA, não havendo medidas cautelares diversas da

prisão suficientes ao caso em concreto, no momento”.

Com efeito, estando presentes requisitos autorizadores previstos no art. 312, do CPP, mostram-se insuficientes ao caso concreto as medidas cautelares diversas, sendo certo que eventuais adjetivos pessoais do coacto, por si só, não autorizam a revogação da sua segregação, como tentaram demonstrar os impetrantes.

Ante o exposto, conheço do
mandamus,
porém denego a ordem impetrada.

É como voto.

Belém, 14/10/2025